Tribunal: TJDFT
Processo: 0012243-14.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, sobretudo, quando confirmada pelo acervo probatório.

2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.

3. O resultado típico do delito de lesões corporais não pode ser valorado como circunstância judicial para desabonar as consequências do crime.

4. No caso, não há evidências de que a vítima tenha sofrido trauma psicológico que ultrapasse a normalidade típica.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.